Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CONSTRUTORA À RESTITUIÇÃO DE VALORES ADIMPLIDOS PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL RELATIVOS A TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. PARCELAS NÃO COMPROVADAS. EXCLUSÃO DOS CÁLCULOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões, uma vez verificado que a matéria impugnada não foi objeto de apreciação, pois, em provimento jurisdicional anterior, o magistrado se restringiu à determinação de juntada de documentos comprobatórios do pagamento das taxas condominiais e de IPTU, ato judicial sem qualquer conteúdo decisório.
2. Se, nos termos da sentença transitada em julgado, os autores/agravantes deverão ser ressarcidos somente das despesas efetivamente adimplidas, torna-se imprescindível a comprovação do pagamento, pois insuficientes certidões informando que não há pendência condominial e de ITPU relativas ao imóvel.
3. Se os autores/agravantes não demonstraram, de forma efetiva, que arcaram com o pagamento do IPTU relativo a 2016 e de taxas condominiais, não há como incluir tais verbas em seus cálculos.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.